Tribunal: TJBA
Processo: 8018464-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018464-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSELENE MURTHA DE JESUS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DIÁSTASE DE RETOS. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO COM CARÁTER REPARADOR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Caso em análise: 1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, que negou cobertura integral a procedimento cirúrgico reparador prescrito para tratar sequelas decorrentes de significativa perda ponderal pós-tratamento de obesidade. Questão em discussão: 2. Verificar a legalidade da recusa do PLANSERV em autorizar procedimento cirúrgico com indicação médica, sob alegação de ausência de enquadramento técnico, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Razões de decidir: 3. A autoridade coatora possui legitimidade nos termos da legislação estadual (Lei n.º 9.528/2005 e Decreto n.º 9.552/2005). A prova documental apresentada é robusta e suficiente, sendo desnecessária dilação probatória. A recusa do plano fundamentou-se em critérios internos que desconsideram a prescrição médica e o caráter reparador do procedimento. Restou configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, sendo inaceitável que diretrizes administrativas restrinjam acesso a tratamento de saúde prescrito por profissional competente. Tese e Dispositivo: 4. Configura ilegalidade a negativa de plano de autogestão em autorizar procedimento cirúrgico com finalidade reparadora, regularmente indicado por profissional habilitado, e vinculado à enfermidade coberta, sobretudo quando presentes riscos clínicos e prejuízo à dignidade da paciente. Aplicam-se os princípios constitucionais da saúde e da função social do contrato. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.° 8018464-18.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROSELENE MURTHA DE JESUS e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23